Tribunal: TJBA
Processo: 8070066-14.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8070066-14.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CANDEIAS - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMAS. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/0614 E ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VERIFICADOS. DECRETO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA QUANDO FOI FLAGRADO COM DORGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚCIA. PREJUDICADO. DENÚNCIA OFERECIDA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. O Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou de ação autônoma de impugnação 6 status na doutrina e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade. O presente writ tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, em decorrência da ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, bem como pelo excesso de prazo para oferecimento da denúncia. No caso sub examine, alega o impetrante ausência dos requisitos da preventiva, bem como o excesso de prazo na formação da culpa, discorrendo que o paciente está preso desde 18/10/2024, sem que tenha sido oferecida a denúncia. Analisando os fatos narrados nos autos, infere-se que a prisão do Paciente foi decretada em decisão devidamente fundamentada no dia em 18/10//2024, em razão da suposta prática do tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 14 da Lei 10.826/2003. De acordo com os elementos colhidos, tem-se que o paciente, no dia no dia 18 de outubro de 2024, por volta de 23:20 h, na Rua Joana Angélica, nesta cidade, o denunciado estava em posse de um revólver calibre 38, três celulares, além de 30(trinta) porções de maconha, conforme laudo pericial acostado no IP. Em relação à alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, o pleito resta prejudicado visto que a denúncia foi oferecida em 19/11/2024, ação penal nº 8005909-94.2024.8.05.0044. Observa-se do decisum que o magistrado apontou os indícios de materialidade e autoria, bem como ressaltou a necessidade da prisão cautelar para garantir a ordem pública e a reiteração delitiva. Ressalte-se que na ocasião houve a apreensão de 30 porções de maconha, um revólver calibre 38 e celulares, bem como perante a autoridade policial, o paciente confessou que venderia a droga e que já integrou a facção criminosa BDM. Além disso, foi verificado que o réu já foi preso por tráfico de drogas e estava em liberdade provisória, desde julho/2024, concedida em audiência de custódia (processo nº 8003635-60.2024.8.05.0044). Levando em consideração as condições em que se desenvolveu a ação vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. No que concerne à materialidade e autoria do crime, deve-se observar que os elementos de informação confirmam a plausibilidade da prática do fato criminoso, sobretudo pelas informações constantes no auto de prisão em flagrante, pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo provisório de constatação (Id. 469842971, autos de origem) e pelas declarações dos policiais que realizaram a diligências. Deve-se observar que os elementos de informação confirmam a plausibilidade da prática do fato criminoso, sobretudo pelas informações constantes no auto de prisão em flagrante, pelo auto de exibição e apreensão e pelas declarações dos policiais que realizaram a diligências. Depreende-se, assim, que foram demonstrados indícios mínimos do crime, aptos a apontar a materialidade e autoria delitivas. Importa registrar, que em pese o Parecer da Procuradoria de Justiça, pela concessão da ordem, o juízo primevo já havia concedido anteriormente a liberdade provisória ao paciente, tendo sido imposto medidas cautelares diversas da prisão (autos nº 8003635-60.2024.8.05.0044), em processo que o paciente também responde pelo crime de tráfico de drogas, conforme registrado no ID 469847073. Mesmo em liberdade provisória, o paciente voltou a delinquir, sendo detido novamente pela prática dos mesmos crimes. A reincidência demonstra a insuficiência das medidas alternativas já impostas, o que justifica a manutenção da prisão preventiva. In terminis, percebe-se, por todos os fundamentos mencionados, que a argumentação delineada pela Defesa Técnica do Paciente para o resultado positivo do writ não deve prosperar. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8070066-14.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente LUCAS DA SILVA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça